Tribunal: TJDFT
Processo: 0006280-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006280-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABRICIO DE ANDRADE BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabrício de Andrade Borges. Após o julgamento da apelação (ID 35615533), o procurador constituído apresentou renúncia do mandato (ID35938122). Em seguida, a Defensoria Pública informa que o réu solicitou patrocínio. Assim, pede habilitação nos autos e concessão do prazo em dobro para recorrer (ID 36102843). Defiro os pleitos defensivos. À Defensoria Pública. Brasília, 9 de junho de 2022 14:19:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator